Tribunal: TJDFT
Processo: 0724609-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724609-34.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H. S. G. REPRESENTANTE LEGAL: I. F. D. S. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por H. S. G., representado por sua genitora I. F. D. S., contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0704037-18.2023.8.07.0013, proposta pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 162640103 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, objetivando sua matrícula em creche da rede pública, em período integral, próxima à sua residência, ou que o requerido arque com os custos de estabelecimento particular enquanto não houver vaga. Na oportunidade, o juízo de origem ponderou que a demanda revela a inexistência de vagas suficientes para atendimento das crianças em creches da rede pública ou conveniadas no Distrito Federal, de forma que o deferimento da tutela de urgência postulada implicaria a criação de um novo critério seletivo em detrimento de outras crianças também necessitadas, bem como esgotaria, liminarmente, o objeto da ação. No agravo de instrumento interposto, o agravante fundamenta a sua pretensão com base nos preceitos da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Distrito Federal, que impõem ao Poder Público o dever de assegurar à criança o gozo do direito fundamental à educação. Obtempera que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 548 da Repercussão Geral, estabeleceu que o dever constitucional do Estado de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de até 5 (cinco) anos de idade é de aplicação direta e imediata, sem a necessidade de regulamentação pelo Congresso Nacional. O recorrente argumenta que a negativa de disponibilização de vaga em creche pública frustra e inviabiliza a implementação de política pública definida na Constituição Federal, que deságua nas garantias constitucionais do mínimo existencial, da dignidade da pessoa humana e direito fundamental à educação. Ao final, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que o DISTRITO FEDERAL seja compelido a matricular o agravante em creche pública próxima à sua residência, em período integral, ou ainda que arque com estabelecimento particular enquanto não houver vaga, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária. Em provimento definitivo, pugna pela confirmação da tutela recursal pleiteada, com a consequente reforma do decisum recorrido. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida ao agravante pelo Juízo de origem (ID 162640103). Esta Relatoria, consoante a r. decisão exarada no ID 48123290, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em contrarrazões (ID 48541377), o DISTRITO FEDERAL defende, preliminarmente, o sobrestamento do feito, ante a existência de repercussão geral associada ao debate da autoaplicabilidade do artigo 208, IV, da Constituição Federal, reconhecida pelo colendo Supremo Tribunal Federal nos autos do agravo de instrumento n. 761.908-RG, Relator Min. Luiz Fux (Tema 548). Suscita, ainda, a preliminar de extinção da ação e, subsidiariamente, postula a suspensão do processo, por entender que o cumprimento de sentença coletiva exarada na Ação Civil Pública n. 61.425/93, a qual objetiva assegurar o atendimento de crianças em creches e pré-escolas, deve obstar o surgimento de interesse processual em que se forme novo título judicial individual, sob pena de se desvirtuar a finalidade da ação coletiva, admitindo privilégio entre os sujeitos abrangidos pela eficácia da coisa julgada. No mérito, assevera que o acolhimento do pedido do agravante, sem a observância dos critérios objetivos estabelecidos para oferecimento de vagas em creche da rede pública de ensino, configuraria afronta aos princípios constitucionais da razoabilidade e da isonomia. Assim, requer o não provimento do recurso e a manutenção da r. decisão recorrida. A d. Procuradoria de Justiça, no parecer ofertado no ID 48894229, oficia pelo conhecimento e provimento do recurso. Ofício do juízo a quo acostado no ID 49618550, informando a prolação de sentença nos autos de origem. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No processo originário, foi proferida sentença (ID 49618551), no dia 31/07/2023, julgando improcedente o pedido autoral, e resolveu o processo com exame do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Nessa perspectiva, tem-se que a prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão agravada, a fim de que fosse analisada a existência dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência. Acerca da perda superveniente do interesse recursal, em razão da prolação de sentença, trago à colação precedentes desta egrégia Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. SENTENÇA PROFERIDA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO SEU OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento." (AgInt no REsp 1712508/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019) 2. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1668898, 07251200320218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. SENTENÇA NA ORIGEM. ART. 932, III, DO CPC. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC/2015, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Inexistindo efeito suspensivo concedido no bojo do agravo de instrumento a superveniência de sentença acarreta a indiscutível perda do objeto do recurso. 3. Embargos de declaração prejudicados. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1650586, 07228065020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PERDA DO OBJETO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. MULTA DO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021, §4o, DO CPC.INCIDÊNCIA NÃO AUTOMÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A superveniência da sentença proferida nos autos principais importa a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória impugnada via agravo de instrumento. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. No caso dos autos, diante da prolação de sentença que extinguiu o feito pela satisfação integral do débito, a agravante foi intimada acerca da manutenção do interesse no agravo de instrumento, quedando-se inerte. Nesse contexto, incabível o processamento e julgamento do agravo de instrumento. 3. A aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4o, do CPC, não é decorrência automática do desprovimento unânime do agravo interno. A natureza de multa, é de viés sancionatório, denotando que sua incidência somente encontra respaldo quando consubstanciado que o agravo interno fora manejado com intuito procrastinatório ou abusivo no direito de recorrer, o que não se aplica no caso dos autos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1434978, 07121157420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Portanto, o provimento jurisdicional extintivo do processo de origem, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, uma vez que restou prejudicado, em face da sentença proferida no processo de origem. Considerando que o processo se encontra pautado para a 27a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período 08/08 a 16/08), providencie, com urgência, a Secretaria da 8a Turma Cível a exclusão dos presentes autos da respectiva pauta. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 2 de agosto de 2023 às 15:44:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora